Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-87.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-87.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEI TEREZINHA SECHI - CPF: 567.282.551-68 (APELANTE), KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário com pedido de declaração de nulidade e indenização por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, cujos descontos vinham ocorrendo desde 2018 no benefício previdenciário da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) reflete a real intenção da consumidora ou se deve ser convertida em empréstimo consignado convencional, diante de falha no dever de informação; e (ii) verificar se os descontos realizados pela instituição financeira sob a modalidade de cartão de crédito consignado configuraram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, aplicando-se a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4. A análise dos elementos probatórios evidencia que a parte autora foi induzida a contratar cartão de crédito consignado quando almejava empréstimo consignado tradicional, comprovado pela ausência de utilização efetiva do cartão para compras e pelo recebimento dos valores mediante transferência bancária (TED).

5. A conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, ofende o princípio da transparência e o dever de informação previstos nos arts. 4o, caput, 6o, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva.

6. Em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central para o período.

7. Após a conversão contratual, os valores descontados em excesso devem ser restituídos de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. A mera contratação de modalidade diversa da pretendida, embora configure falha na prestação do serviço e enseje a conversão do negócio jurídico, não gera automaticamente dano à esfera extrapatrimonial da consumidora, por não ultrapassar o limite do mero dissabor ou aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e convertê-lo para empréstimo consignado, com a determinação de restituição simples dos valores pagos em excesso.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor deseja empréstimo consignado tradicional caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, ensejando a conversão contratual. 2. A conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado deve observar a taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação. 3. A simples cobrança indevida decorrente de contratação diversa da desejada não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se, para tanto, a demonstração de circunstância excepcional de ofensa à dignidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4o, caput, 6o, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 46; CC, arts. 170, 421; CPC, arts. 86, 98, § 3o, 502.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; TJMT, RAC no 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, RAC no 1003247-19.2023.8.11.0087; TJMT, RAC no 1010741-10.2022.8.11.0041; TJMT, RAC no 1046534-15.2019.8.11.0041; TJMT, RAC no 1002981-46.2021.8.11.0008; TJMT, RAC no 1013845-10.2022.8.11.0041; TJMT, RAC no 1025025-86.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIRLEI TEREZINHA SECHI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos ação revisional de contrato c/c declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Alega a recorrente que, embora tenha formalizado contratação junto à instituição financeira, acreditava estar aderindo a empréstimo consignado, e não a cartão de crédito consignado.

Invoca, com base nos arts. 138, 139 e 171, II, do Código Civil, vício de consentimento decorrente de erro substancial, o que, a seu ver, invalida o negócio jurídico. Sustenta, ainda, que jamais recebeu ou utilizou o cartão como instrumento de pagamento, tendo apenas se valido da função “saque”, o qual foi creditado diretamente em sua conta bancária. Aduz, que configura prática comum de empréstimos consignados, contribuindo para a confusão e reforçando o erro substancial alegado.

Argumenta que houve ofensa ao dever de informação (art. 6o e 31 do CDC), na medida em que não foram prestadas informações claras, precisas e adequadas quanto à natureza do contrato, seus encargos e forma de cobrança. Sustenta que a ausência do envio físico do cartão, bem como a falta de qualquer referência a número, desbloqueio ou utilização do mesmo, confirmam que a autora jamais teve ciência do real objeto do negócio jurídico.

Requer, por conseguinte o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com sua conversão em empréstimo consignado com a devida aplicação da taxa média de juros da modalidade; a condenação em repetição do indébito dos valores descontados indevidamente, preferencialmente em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC); a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$10.000,00, diante da conduta ilícita e abusiva, sobretudo em relação à condição de idosa e vulnerável da apelante; e a inversão da sucumbência, com a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Isenção do preparo, apelante beneficiário da gratuidade, id. 280265385.

Contrarrazões, id. 279603896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIRLEI TEREZINHA SECHI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos ação revisional de contrato c/c declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Cuida-se de ação revisional de contrato bancaria com pedido de declaração de nulidade e indenização por dano moral, onde a parte autora alega que ao contratar um empréstimo consignado, foi indevidamente vinculada a um cartão de crédito consignado, modalidade da qual não tinha ciência e que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário sem a devida transparência.

A sentença recorrida reconheceu a legalidade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, entendendo ausente qualquer vício de consentimento. Fundou-se no princípio do
pacta sunt servanda
, enfatizando a autenticidade do negócio jurídico mediante a presença de “
selfie
” da autora no momento da adesão contratual, assim grafada:

“[...] Refutadas as preliminares e as prejudiciais de mérito,
passo à análise do mérito
.

O processo está em ordem, sem nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Estão presentes todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular, bem como as condições da ação, razão pela qual o feito encontra-se apto para julgamento com resolução de mérito.

A controvérsia reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado, que ensejou descontos no benefício previdenciário da parte requerente.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a parte requerida demonstrou a contratação ao anexar gravação de ligação com o correspondente bancário, na qual a parte requerente confirma a adesão ao cartão consignado. Além disso, foram juntados o termo de adesão ao cartão, cópias dos documentos pessoais da requerente e extratos de faturas do cartão consignado, evidenciando sua utilização para saques em dinheiro.

Ademais, consta nos autos uma selfie da parte requerente no momento da contratação eletrônica, reforçando a autenticidade da adesão ao contrato. A selfie presente nos documentos fornecidos pelo banco indica que a contratação foi realizada por meio de um processo digital, no qual a parte requerente precisou validar sua identidade no momento da adesão. Tal procedimento é amplamente adotado por instituições financeiras para confirmar que o próprio titular está ciente e consente com a operação, funcionando como elemento de autenticação e segurança.

A gravação da ligação com o correspondente bancário também confirma que o valor total do saque, acrescido dos encargos, seria lançado na fatura seguinte do cartão consignado, com envio das faturas para o e-mail cadastrado pela parte requerente.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a parte requerida logrou êxito em demonstrar que a contratação ocorreu de forma voluntária e com todas as informações essenciais sobre as condições do negócio, incluindo a forma de quitação e a taxa de juros aplicável..

Neste sentido caminha o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” (TJMT, N.U 1010324-23.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Além disso, os descontos vêm sendo efetuados desde o ano de 2018, e somente em 2024 a requerente passou a questioná-los.

Diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico, da voluntariedade da parte requerente e do recebimento do valor contratado, resta evidenciada a validade do contrato em questão.

No que tange à alegação da requerente de que não recebeu faturas e que não utilizou o cartão de crédito fornecido pela instituição financeira, é importante destacar que, na modalidade de cartão de crédito consignado, a liberação dos saques — isto é, dos valores emprestados — não está condicionada à utilização física do cartão. Basta que haja margem consignável disponível e autorização da instituição financeira para que os descontos sejam efetivados.

Assim, a alegação de desconhecimento do produto não se sustenta.

Ademais, enquanto a requerente realizar apenas o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, os descontos continuarão incidindo sobre o saldo devedor não quitado, tornando impossível a limitação das parcelas.

Quanto ao limite de desconto do RMC (Reserva de Margem Consignável), verifica-se que a instituição financeira cumpriu as normas aplicáveis, não havendo fundamento para a suspensão ou exclusão dos descontos.

No que se refere ao pedido de repetição de indébito, tal pretensão não encontra amparo, pois a tese de inexistência de contratação do cartão de crédito não se sustenta diante da documentação apresentada, que comprova a formalização do contrato e a disponibilização do cartão para uso da requerente.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, o direito à compensação somente se configura quando presentes os pressupostos legais: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

No caso concreto, não há comprovação de violação aos direitos de personalidade da requerente que justifique a indenização por dano moral. O simples desconto consignado, devidamente respaldado em contrato, não caracteriza, por si só, lesão extrapatrimonial.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para configuração do dano moral, a pretensão indenizatória deve ser afastada. A instituição financeira, por sua vez, atuou no exercício regular de seu direito, em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Posto isso, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, invocando o princípio jurídico
tantum devolutum quantum appellatum
, cumpre reconhecer que o juízo de cognição do órgão
ad quem
deve limitar-se às matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais, não se admitindo reexame de pontos não objeto de irresignação específica. Nesse contexto, observa-se que a parte apelante permaneceu inerte quanto às arguições preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual, bem como em relação às prejudiciais de mérito consubstanciadas nas teses de prescrição e decadência.

Diante desse silenciamento, impõe-se reconhecer que tais matérias encontram-se definitivamente estabilizadas no processo, porquanto acobertadas pelo manto da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
delimito o objeto de minha análise ao mérito recursal estritamente considerado,
circunscrevendo o exame às questões efetivamente devolvidas à instância revisora.

- Do mérito.

Após cuidadosa análise dos autos e da extensa documentação que o instrui, passo à apreciação do mérito recursal.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em comento, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 279603874) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que
nenhuma compra foi realizada através do cartão
, tendo sido contabilizados apenas IOF e demais encargos. A ausência de efetiva utilização do cartão para fins de compras, aliada ao recebimento dos valores por meio de transferência bancária (TED), constitui indício robusto de que
a vontade real da consumidora era a celebração de contrato de empréstimo consignado
,
não de cartão de crédito consignado.

A prática de disponibilizar o valor por meio de TED, sem o uso do plástico do cartão, aproxima-se significativamente da operação de empréstimo consignado tradicional, induzindo o consumidor a erro quanto à natureza do contrato celebrado.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4o, caput, 6o, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta
vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação
que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, o Banco apelado, valendo-se de sua posição de superioridade técnica e informacional, propiciou à consumidora contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-a à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Vale ressaltar que a 4a Câmara de Direito Privado do TJMT, em técnica de
julgamento
proferido no
recurso
de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria e restou determinado, naquela ocasião, que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de
converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, com a consequente
alteração das taxas de juros
, bem como de
restituição, na forma simples, na hipótese de ausência de má-fé, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação em liquidação
.

O entendimento vem sendo aplicado pelas demais câmaras,
in verbis
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TRADICIONAL. TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANO

MORAL
AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação. 4. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do
cartão
pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento. 5. Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ. 6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
7. Inexistência de
dano

moral
in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional.
(...) Tese de julgamento:
“A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.”
(N.U 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -

PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
EM
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à
contratação
de prestação de serviços. Não obstante a Instituição Financeira não ter trazido aos autos cópia do contrato de
empréstimo
e sua modalidade, a parte Autora reconhece ter contratado
empréstimo
consignado com o Banco, de forma que,
à luz do princípio da conservação do contrato, a solução adotada na sentença, com a conversão da avença, encontra-se escorreita.
Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da Instituição bancária, hipótese dos autos, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples. A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por
danos

morais
, por não se tratar de hipótese de
dano

moral

in re ipsa
.” (N.U 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (RAC n.o 1002981-46.2021.8.11.0008, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.” (RAC n.o 1013845-10.2022.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS

MORAIS
AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de transparência e informação clara sobre os produtos ofertados. A instituição financeira não comprovou que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento. A conversão do contrato em
empréstimo
consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura
dano

moral
indenizável. (...) Tese de julgamento:
“1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.”
(N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o períod
o.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

- Da restituição dos valores

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente que após a conversão, haverá o dever de a instituição financeira
restituir os valores descontados em excesso
, que deverão
ser apurados em liquidação
, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor. No caso dos autos a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que
não restou comprovada a má-fé do banco
, que, aliás,
não se presume
.

- Do dano moral

No tocante ao
dano moral,
no escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema
relevância na ordem jurídica pátria
.

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide,
não se constata lesão aos direitos de personalidade
do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato
, por si só
, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de
"reserva de margem consignável",
valor esse que, uma vez recalculado conforme os parâmetros do empréstimo consignado tradicional, será devidamente compensado.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, com a necessidade de conversão da natureza do contrato, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Com efeito,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.” (RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS

MORAIS
AFASTADOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A conversão do contrato em
empréstimo
consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual. (...)
A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura
dano

moral
indenizável.
(...)
“1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.”
(N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”.
(TJMT, 1004467-63.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO.
DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) (iii)
é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos;
(...)
O dano moral não é configurado in re ipsa, pois a cobrança indevida, por si só, não gera lesão extrapatrimonial quando não há restrição de crédito ou constrangimento excessivo.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)
3. O dano moral não se presume em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.
(...)” (TJMT, 1045368-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025 - destaquei).

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria
in re ipsa
.

No entanto, a mera contratação de modalidade diversa, conquanto configure falha na prestação do serviço e enseje a conversão do negócio jurídico,
não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reforma a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para operações dessa natureza à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; e (b) determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025